Tribunal: TJES
Processo: 5037231-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037231-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCUS CORREA DE LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5037231-65.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO:
MARCUS CORREA DE LIMA;

JUIZ SENTENCIANTE:
LETÍCIA NUNES BARRETO;

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO POR REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. PEDIDO DE PROMOÇÃO E FIXAÇÃO DE PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA

LEI Nº 3.196/78. TROCA DE REGIME JURÍDICO ACARRETA NA RENÚNCIA DOS BENEFÍCIOS DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO PRETERIDO. VEDAÇÃO A REGIME JURÍDICO HÍBRIDO (TEMA 70 DO STF). AUTOR QUE, ADEMAIS, NÃO PREENCHE O REQUISITO DE 30 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO MILITAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora pleiteia
pugna pelo reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente ao quinquênio anterior à propositura desta demanda.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

O requerente de fato optou pela substituição da remuneração por soldo pela remuneração por subsídio. Todavia, entendo que essa opção não exclui a aplicabilidade do artigo 48, inciso II, da Lei 3.196/78, em virtude do artigo 17, parágrafo 3º, da LC 420/2007.

O legislador não revoga a norma contida no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo para os policiais militares que optaram pela remuneração por subsídio.

O artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78 estava plenamente em vigor no momento que o requerente foi transferido para a reserva remunerada da PMES, cumprindo os requisitos para a promoção.

Com esses fundamentos,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente ao quinquênio anterior à propositura desta demanda (06.04.2019), acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de o autor, Policial Militar transferido para a reserva remunerada em 03/08/2017, receber proventos de aposentadoria referentes ao grau hierárquico superior ao que ocupava, em virtude da regra contida na Lei Estadual nº 3.196/78.

Aduz o autor na inicial que é militar da reserva, que completou o tempo necessário de serviço, e que a Lei 3.196/78 prevê que os militares que trabalharam por mais de 30 (trinta) anos possuem a possibilidade de receberem remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Pugna, portanto, pela concessão do benefício e pelo recebimento das diferenças salariais.

Os entes requeridos, ora recorrentes, contestaram e recorreram afirmando a prescrição do fundo de direito, a impossibilidade de recebimento do benefício ante a opção do autor pelo recebimento da remuneração na modalidade subsídio (que implica renúncia aos benefícios do regime do soldo), a vedação à criação de regime jurídico híbrido (Tema 70 do STF), e o fato de que o autor não cumpriu 30 anos de
efetivo
serviço na corporação, valendo-se de tempo averbado do INSS para a inatividade.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, afastando a prescrição ao considerar a data de homologação do Tribunal de Contas (TCE/ES) e aplicando a regra do grau superior.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece reforma, explico.

Primeiramente, supero a tese de prescrição do fundo de direito, passando diretamente à análise do mérito, que se revela inteiramente favorável aos recorrentes.

A Lei Estadual nº 3.196/78 era a norma utilizada para tutelar a modalidade de remuneração dos militares estaduais que recebiam por soldo. No ano de 2007, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 que instituiu a remuneração por subsídio, modelo no qual o servidor percebe parcela única, que absorve as eventuais rubricas de caráter permanente, vantagens e acréscimos.

Para os militares que estavam ativos, foi permitida a opção do regime de remuneração, sendo que a opção por um regime implicava na integralidade de renúncia dos benefícios do outro:
Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.
Destaca-se que o art. 17 da Lei Complementar nº 420/2007 prevê a forma com que serão calculados os proventos da inatividade, em nenhum momento permitindo a promoção para o próximo grau hierárquico, sendo essa aplicação existente unicamente no art. 87 da Lei nº 3.196/78.

Nesse passo, é imperioso ressaltar a impossibilidade de aproveitar as vantagens de dois regimes previdenciários distintos para os cálculos dos benefícios da aposentadoria, entendimento alinhado ao Tema 70 do STF:
Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico.

Ademais, ao examinar detalhadamente as provas dos autos, constata-se um impeditivo fático e legal intransponível à pretensão autoral. A regra invocada pelo recorrido (art. 87, parágrafo único, da Lei 3.196/78) exige expressamente que o militar complete
30 (trinta) anos de efetivo serviço prestado à corporação, não computando nesta contagem de tempo, averbações a qualquer título
.

Conforme farta documentação apresentada pelo Estado, o recorrido ingressou na PMES em 05/07/1988 e foi transferido para a reserva em 03/08/2017. Seu tempo de efetivo serviço na Polícia Militar corresponde a apenas 29 anos e 28 dias. O implemento do tempo para a inatividade só foi possível mediante a averbação de 04 anos, 11 meses e 03 dias de tempo de serviço prestado ao INSS. Logo, por expressa vedação legal, o autor jamais preencheu o requisito temporal estrito exigido pelo próprio dispositivo que fundamenta a sua pretensão.

Assim, seja pela incompatibilidade de conjugação de regimes jurídicos (subsídio vs. soldo), seja pela ausência do lapso de tempo de efetivo serviço exigido por lei, não se mostra possível a procedência do pleito autoral, pelo qual a reforma da sentença é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reformar
in totum
a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)